Tribunal: TJDFT
Processo: 0704949-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PARTICIPAÇÃO EM PLEITO ELEITORAL COMO ELEITOR E COMO CANDIDATO AO CONSELHO FISCAL DA GEAP. POSSIBILIDADE RESTRITA AOS BENEFICIÁRIOS TITULARES DO PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.
2. O Estatuto da GEAP estabelece que podem participar das eleições, na condição de eleitor ou de candidato, os beneficiários titulares (art. 20, §§ 1o e 4o).
3. Inequívoca nos autos a condição do Apelante de dependente da esposa no Plano de Saúde administrado pela GEAP, não pode ele pleitear a condição de Beneficiário Titular para fins de participação no processo eleitoral deflagrado.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.